Tribunal: TJES
Processo: 5024376-16.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024376-16.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENI GOMES RIBEIRO DE MELO

APELADO: JUDITE GOMES BARBOSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INEFICÁCIA DA CARTA POSTAL DEVOLVIDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE POR EDITAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de interdição, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, após devolução de correspondência expedida para intimação pessoal da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da carta de intimação postal, sem entrega ao destinatário, configura intimação pessoal válida para fins do art. 485, §1º, do CPC; (ii) verificar a necessidade de adoção de outras formas de intimação, inclusive por edital, antes da extinção do feito por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da parte autora é requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, conforme o art. 485, §1º, do CPC, visando evitar que a inércia do procurador prejudique o interesse da parte.

A devolução da carta de intimação sem entrega ao destinatário não caracteriza intimação válida, pois não há ciência inequívoca da parte.

A presunção de validade prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC não se aplica quando o motivo do insucesso é “endereço inexistente”, especialmente quando o endereço já fora utilizado com êxito por oficial de justiça e perito.

Na hipótese de frustração da intimação postal, o juízo deve determinar a intimação por edital, sob pena de nulidade da sentença por error in procedendo.

A jurisprudência do STJ e deste TJES consolidou entendimento no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal da parte, esgotando-se todos os meios de comunicação, inclusive edital, antes da extinção por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora é requisito indispensável para a extinção do processo por abandono, não bastando a expedição de carta devolvida sem entrega.

A presunção de validade do art. 274, parágrafo único, do CPC não se aplica em casos de devolução por “endereço inexistente”.

Na frustração da intimação postal, deve o juízo determinar a intimação por edital, sob pena de nulidade da sentença por error in procedendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º5024376-16.2023.8.08.0048

APELANTE:
L.G.R.M.

APELADA:
J.G.B.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
L.G.R.M.

contra a sentença de Id 12093879, por meio da qual o juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, em Ação de Interdição em face de
J.G.B.
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Em suas razões recursais (Id 12093934), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
não houve intimação pessoal de seu advogado após a devolução da intimação postal sem êxito, sendo, portanto, cerceado seu direito de sanar a irregularidade do endereço;
II)
o endereço constante dos autos é correto, pois já havia sido utilizado com sucesso por Oficial de Justiça e perito;
III)
a sentença foi proferida precipitadamente, sem oportunizar à parte, pessoalmente, o cumprimento da diligência exigida;
IV)
a recorrente enfrentava problemas de saúde que justificam o atraso no atendimento à determinação judicial.

Contrarrazões de Id 12093942, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 13690424, opinando pelo provimento do apelo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, em seu art.485, III e §1º:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Da leitura de tal dispositivo, depreende-se que a prévia intimação pessoal da parte autora é pressuposto de validade para a extinção do processo por abandono. Tal exigência tem por finalidade precípua assegurar que a parte não seja surpreendida ou prejudicada por eventual inércia de seu procurador, conferindo-lhe uma última oportunidade para impulsionar o feito.

Na hipótese dos autos, o juízo a quo, após constatar a inércia do patrono da autora em cumprir a determinação de Id 12093873 de apresentação de laudos médicos e atestado de bons antecedentes, determinou a sua intimação pessoal por via postal. Ocorre que, conforme se verifica da certidão e do aviso de recebimento juntados no Id 12093878, a comunicação não foi efetivada, tendo a correspondência retornado ao remetente com a anotação "endereço insuficiente".

A intimação que retorna sem ser entregue ao seu destinatário não pode, contudo, ser considerada como ato válido e eficaz para os fins do §1º do art. 485 do CPC, pois o pressuposto legal não é a mera expedição da carta, mas a efetivação da intimação pessoal, ou seja, a inequívoca ciência da parte.

A presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, prevista no parágrafo único do art.274 do CPC, não se aplica ao caso em tela, pois não se trata de hipótese de recusa em receber ou de mudança de endereço sem prévia comunicação. Ao contrário, resta demonstrado nos autos que a comunicação
não foi entregue
e por “endereço inexistente”.

Corrobora ainda a tese da apelante o fato de que o endereço indicado na inicial, e para o qual se intentou a intimação frustrada, foi anteriormente localizado sem qualquer dificuldade pelo Oficial de Justiça, que nele procedeu a citação da requerida (mãe da apelante), conforme certidão de Id 12093865, e também pelo médico perito nomeado pelo juízo, que realizou a visita domiciliar para o exame pericial (Id 12093861). Tais fatos indicam que o endereço estava correto, mas houve uma falha no serviço de entrega postal, o que reforça a invalidade do ato.

Outrossim, para fins de cumprimento do art.485, III, parágrafo único, do CPC, se a intimação pessoal da parte autora da ação for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à
intimação por edital.
Somente após, se a parte autora permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJ/ES:

[...]
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.
2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

5. [...] (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Data de Julgamento: 13/08/19. Data de Publicação: 27/08/19). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS FRUSTRADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ART. 10 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
O funcionário dos Correios assinalou a não entrega da carta de intimação da apelante, marcando o motivo da devolução no item 09 (outros) do anverso do documento. Mesmo diante da devolução da carta sem recebimento da intimação pela apelante, o magistrado competente interpretou que a requerente fora intimada e, diante da ausência de manifestação nos autos, proferiu sentença de extinção do feito por abandono da causa.

2.
A extinção do processo por abandono da causa está condicionada à prévia intimação da parte para que movimente os autos, nos moldes do art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa.

3.
Para fins de cumprimento do art. 10 do CPC, se a intimação pessoal da parte autora da ação for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder a intimação por edital. Somente após, se a parte autora permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa,
conforme orienta o c. STJ (AgInt nos EDcl no REsp: 1703824, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

4.
Uma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deveria o juízo de primeiro grau ter determinado a intimação da apelante por Edital, sem a qual a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC, configura
erro in procedendo
e, consequentemente, vício causador da nulidade da sentença.

5.
Constatado o comparecimento da apelante no feito, devem os autos retornar à origem para que esta diligencie quanto ao impulsionamento do processo, na forma do despacho de fls. 126/126-v.

6.
Recurso de apelação cível conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES. Apelação Cível nº0020557-29.2012.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 15/08/23).

Dessa forma, não tendo sido cumprido o requisito indispensável da intimação pessoal da autora, afigura-se nula a sentença que extinguiu o processo por abandono.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e anulo a sentença recorrida
,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem

a fim de que tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que tenha regular prosseguimento.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.